Tribunal: TJDFT
Processo: 0725643-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725643-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO EDUARDO VIEIRA AGRAVADO: IZOLDINO VIEIRA GOMES DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0705509-27.2018.8.07.0014 - id 99235118), cujos declaratórios foram rejeitados (id 131017296) que, em cumprimento de sentença, determinou que retificasse os cálculos apresentados quanto aos juros de mora: “Este Juízo perfila o entendimento quanto à impossibilidade de incidência de juros sobre o valor da causa, uma vez que o termo “atualizado” compreende somente a incidência de correção monetária sobre o valor atribuído à causa. Destaco, ademais, o Enunciado n.o 14 do c. STJ, a seguir: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Não obstante isso, em se tratando de honorários fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, os juros de mora, por sua vez, devem incidir a partir da intimação decorrente da decisão deflagratória da presente fase processual, em conformidade com o entendimento do e. TJDFT, a seguir: “Precedente do c. STJ, posterior ao advento do CPC/15, segundo o qual somente se considera em mora o devedor quando, intimado para realizar o pagamento dos honorários, deixa de fazê-lo (AgInt no AREsp 887.644/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016)” (Acórdão 1172770, 07020762320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa ordem de ideias, intime-se a parte credora para ajustar o demonstrativo de cálculo com atenção à assertiva supra, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento e posterior arquivamento do feito. Alega, em suma, equívoco do Juízo a quo ao afirmar a inclusão de juros na atualização do valor da causa. Afirma que os honorários foram fixados com base no valor da causa, sendo devidos os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, nos termos do CPC 85, §16 Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não vejo configurado o fumus boni juris. A decisão agravada, conquanto discorra acerca do STJ 14, não determina, à primeira vista, alteração da planilha quanto ao valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários executados. Logo, não há cogitar de equívoco. Ademais, não verifico inclusão de juros no demonstrativo de atualização do valor da causa (id 94419096 – p. 3 – autos principais). Quanto ao termo inicial dos juros de mora dos honorários, a sentença exequenda determinou (id 34850565 - autos principais): “A parte embargada pagará as custas processuais e os honorários advocatícios em favor do causídico constituído pelo embargado, ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.” É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que juros moratórios incidentes sobre a verba honorária contam-se da intimação para o pagamento e não do trânsito em julgado, como pretende o agravante: EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES. (...). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na execução de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento. 3. Agravo interno não provido. (T4, AgInt no REsp 1.442.005, Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2021.) Inaplicável o CPC 85, § 16, pois se refere aos honorários fixados em quantia certa, ao contrário do presente caso em que foram arbitrados em percentual sobre o valor da causa. Quanto aos precedentes invocados, não possuem caráter vinculante. 3. Indefiro a liminar; Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator